Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-59.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO – EXCLUSÃO DE VERBAS DECORRENTES DE ATRASO NO PAGAMENTO – FORMULAÇÃO DE PEDIDO ILÍQUIDO - VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõe o art. 38 da Lei no 9.099/95: "A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido." Desse modo, a opção pelo rito sumariíssimo dos Juizados Especiais implica o dever processual da parte de formular pedido líquido.
2. O autor pretende a reforma da sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, ao fundamento de que não pretende forçar um acordo, mas sim o restabelecimento de seu cartão de crédito, a exclusão dos juros de mora, honorários advocatícios, multas por atraso e a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, mediante a aplicação dos arts. 393, 395 e 396 do CC.
3. Em que pesem as razões recursais, verifico que a parte autora não formulou pedido líquido como se infere do seguinte excerto: “No mérito, sejam os pedidos julgados procedentes para restabelecer o cartão de crédito do autor, excluindo das faturas, os juros de mora, correção monetária, bem como, honorários advocacias, multas por atraso no pagamento, se o caso, e tudo mais que ilegal, determinado a exclusão do nome do atos dos apontamentos negativos dos Órgãos de Proteção ao Crédito." (ID 17663883 - Pág. 08)
4. Em assim sendo, ainda que por outro fundamento, a manutenção da sentença de extinção do processo é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.